Tribunal: TJDFT
Processo: 0727586-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. CIRURGIA REPARADORA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTESE. PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA INJUSTIFICADA. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei no 9.656⁄1998). Em regra, as operadoras autorizam tratamentos multidisciplinares ambulatoriais ou indicações cirúrgicas, a exemplo da cirurgia bariátrica (Resolução CFM no 1.766⁄2005 e Resolução CFM no 1.942⁄2010). Por outro lado, a gastroplastia implica consequências anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, formando avental no abdômen e em outras regiões do corpo humano, sendo necessários eventuais procedimentos de natureza reparadora posteriores, sem caráter estético.
2. No caso, em razão da recusa do plano de saúde em liberar cirurgia reparadora não estética, assiste razão à apelante quanto ao pedido indenizatório, em decorrência das circunstâncias do caso e do posicionamento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça e colendo STJ, em casos análogos, motivo pelo qual fixo os danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual se mostra adequado ao caso.
3. Apelação conhecida e provida.